Tribunal: STF
Processo: Rcl 42437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO.
1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A Súmula Vinculante 56 teve por objetivo evitar que o condenado cumprisse pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
3. No presente caso, o reclamante demonstrou que o juiz concedeu a progressão de regime, mas não comprovou que, uma vez descumprida a ordem, tenha feito requerimento ao juiz da execução para que determinasse o cumprimento de sua ordem.
4.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Renato Barbosa de Lima, em face de decisão proferida nos autos 1506385-21.2019.8.26.0228, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena. 
    2.  O autor alega que foi concedida sua progressão para o regime semiaberto em 15.07.2020 (doc. 2, fls. 78/79), mas que continua no regime fechado, o que violaria a Súmula Vinculante 56. Requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 8)
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PACIENTE QUE OBTEVE A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO MAS NÃO TERIA SIDO EFETIVAMENTE TRANSFERIDO EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUTORIDADE APONTADA COMO RECLAMADA QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME, NÃO TENDO REALIZADO QUALQUER ATO EM DESCONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RECLAMANTE. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Na presente reclamação, o autor alega violação à Súmula Vinculante 56 por não ter sido efetivada sua progressão para o regime semiaberto. Para fundamentar a sua pretensão, juntamente com a decisão que promoveu a referida progressão, junta aos autos ato administrativo expedido pelo Secretário Executivo da Secretaria de Administração Penitenciária, no qual há informação de que devido à pandemia de COVID-19 e às orientações de isolamento determinadas em Decreto pelo Governador de São Paulo, temporariamente estão sendo realizadas somente remoções em situação emergencial ou com decisão judicial.
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    8. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pelo Secretário Executivo da Secretaria de Administração Penitenciária. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    9. Da análise dos documentos acostados aos autos, nota-se que o ato administrativo em questão foi emitido em relação a Alisson Felipe Ramos Santiago, parte diversa do autor, de modo que, nesse ponto, a presente reclamação é inviável por não ter sido o autor parte no ato reclamado.
    10. Ademais, quanto à dita violação à SV 56, não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A decisão judicial juntada aos autos é a de concessão da progressão de regime para o semiaberto, com estipulação de prazo razoável de 60 dias para que a remoção seja efetivada. Vale ressaltar, inclusive, que ainda não escoou o prazo determinado pela juíza da Vara de Execuções.
    11.  Assim, não há demonstração de descumprimento, por parte do juízo da execução, da Súmula Vinculante 56. Pelo contrário, aparentemente a autoridade judicial está colhendo informações para efetivar a medida de progressão de regime. 
    12. Diante do exposto, é incabível a utilização da reclamação como substituto da ação ordinária do Juízo da execução que busca cumprir o entendimento desta Suprema Corte. Somente se o Juízo da execução se negar a cumprir a súmula vinculante é que surgirá causa para ajuizamento de reclamação. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator